Tribunal: TJDFT
Processo: 0707671-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER 2008/2008. VÍCIOS OCULTOS. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À RECONVENCIONAL. REVELIA DO RECONVENCIONADO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÂO DO PEDIDO RECONVENCIONAL. ART. 344 CÓDIGO FUX. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM REPARO DO VEÍCULO RECEBIDO NA NEGOCIAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença, a qual deu parcial procedência à ação de responsabilidade por vício do produto cumulada com indenização por danos materiais e morais, e julgou procedente a reconvenção. O recurso limita-se ao capítulo da sentença referente à procedência da reconvenção, na qual a ré postulou o ressarcimento dos valores gastos com o conserto do automóvel recebido como parte do pagamento.
2. O apelante adquiriu veículo da apelada mediante pagamento parcial em dinheiro e entrega de outro automóvel. Ambos os veículos apresentaram defeitos após a negociação.
3. Reconvenção é uma ação inversa do demandado contra o demandante. O demandado, reconvinte, formula pedido de tutela jurisdicional do direito contra o demandante, reconvindo, com o que se forma no processo uma acumulação objetiva ulterior de ações. A ré apresentou reconvenção pleiteando o ressarcimento de valores gastos com reparos no veículo recebido como parte do pagamento. O reconvindo não contestou a reconvenção. Logo, é considerado revel (art. 344 CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia central consiste em definir a responsabilidade do consumidor pelos defeitos apresentados no veículo entregue como parte do pagamento, considerando sua vulnerabilidade na relação de consumo, a procedência da reconvenção e a distribuição do ônus probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não afasta a responsabilidade do consumidor quando este atua também como fornecedor do produto entregue na negociação.
6. O princípio da boa-fé objetiva impõe aos contratantes o dever de informar sobre vícios ou defeitos conhecidos do bem objeto da negociação.
7. Na reconvenção, aplica-se a distribuição ordinária do ônus da prova prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao reconvinte demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.
8. A parte reconvinte comprovou mediante documentação idônea os gastos realizados com o reparo do veículo recebido na negociação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A vulnerabilidade reconhecida ao consumidor não afasta sua responsabilidade quando atua como fornecedor do produto na mesma relação jurídica. 2. O dever de informação decorrente da boa-fé objetiva obriga o vendedor a comunicar defeitos conhecidos do bem entregue na negociação. 3. Na reconvenção, aplica-se a distribuição ordinária do ônus da prova, cabendo ao reconvinte demonstrar o fato constitutivo do direito alegado. Se o reconvindo não contestar o pedido reconvencional, será considerado revel (art. 344 CPC)" .
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 343, § 1o, 373; CDC, arts. 2o, 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 0709565-28.2021.8.07.0005, 7a Turma Cível, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 22/03/2024; TJDFT, Acórdão 0702409-61.2022.8.07.0002, 3a Turma Cível, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, DJe 09/11/2023.